Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC) NÃO CONFIGURADA. VALOR EXEQUENDO. DADOS ADICIONAIS EM PODER DO EXECUTADO. NÃO APRESENTAÇÃO. § 4o E 5o, DO ARTIGO 524 DO CPC. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Por ser medida excepcional, a ação rescisória só deve ser admitida nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966 do NCPC). Não é cabível a interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, principalmente pelo que dispõe o inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República que garante a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada.
2. A ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem.
3. O artigo 524, §§ 4o e 5o do CPC dispõe que, quando o memorial de cálculo depender de dados em poder do executado/devedor, que, após intimado para apresentá-lo, deixar de trazê-lo aos autos, ter-se-ão como verdadeiros os cálculos apresentados pela exequente.
4. O Poder Judiciário não pode prestigiar a parte omissa, quando esta tinha o dever de apresentar o contrato para ser fixado o valor devido, mas preferiu ficar inerte.
5. A parte requerente não demonstrou a alegada afronta a coisa, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.